Tribunal: TJMT
Processo: 0002954-57.2018.8.11.0082
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VILLAS BAR LTDA - ME - CNPJ: 21.989.715/0001-99 (APELADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), FELIPE GUILHERME QUINHONES BONATTI - CPF: 043.913.529-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, Dra. Marcia Borges S. Campos Furlan: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PENAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. ART. 54, §1o DA LEI 9.605/98. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. AFERIÇÃO REALIZADA COM EQUIPAMENTO CERTIFICADO. RUÍDO QUE EXCEDEU OS LIMITES PERMITIDOS. DELITO FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO DOSIMETRIA DA PENA. QUE ATENDEU AOS CRITÉRIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARECER ORAL EM SESSÃO DE JULGAMENTO PELO DESPROVIMENTO DO APELO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor dos recorrentes Villas Bar LTDA - ME e Felipe Guilherme Quinhones Bonatti pela suposta prática do crime descrito no artigo 54, §1o da lei 9.605/98.

2. No caso, a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas pelos documentos que instruíram a Ação Penal, tais como Auto de Infração, Termo de Suspensão/Redução de atividade e Relatório de Avaliação Ambiental, e os depoimentos das testemunhas BALDOINO DE SOUZA BRANDÃO e GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS prestados em Juízo.

3. Desta feita, o
parquet
logrou êxito em comprovar a materialidade e autoria delitiva, portanto, a sanção penal não merece qualquer reparo.

4. Ademais o STJ tem posicionado que: “O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n.9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia” (STJ, EREsp 1417279/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 20/04/2018).

5. Consta dos autos que o equipamento utilizado foi calibrado, em 26/09/2016, com validade por 02 (dois) anos, conforme certificado n. 71460/2016, anexado ao ID n. 96612023, fl. 03 dos autos.

6. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do magistrado julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu no caso concreto e, estando a sentença devidamente fundamentada.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6.
Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor dos Recorrentes VILLAS BAR LTDA - ME e FELIPE GUILHERME QUINHONES BONATTI pela suposta prática do crime descrito no artigo 54, §1o da Lei 9.605/98.

Transcorrida a instrução processual de forma regular, o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, reconhecendo a autoria e materialidade da conduta típica no artigo 54, §1o da Lei 9.605/98, e condenou o Recorrente VILLAS BAR LTDA - ME a pena de multa e prestação de serviços a comunidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e 10 (dez) dias-multa, calculado em 1/2 (meio) salários mínimos, já o Recorrente FELIPE GUILHERME QUINHONES BONATTI foi condenado a pena de 07 (sete) meses e 11(onze) dias-multa, calculado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, a pena de 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, sendo substituído a pena privativa de liberdade por restritiva de direito de multa em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

Inconformado com o teor da sentença, os Recorrentes interpuseram Recurso de Apelação objetivando a reforma da sentença para que seja reconhecida a ausência de prova da materialidade delitiva e a consequente absolvição.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO postula pelo desprovimento do Apelo.

O Parecer Oral do Membro do Ministério Público atuante perante essa Turma Recursal também foi pelo desprovimento do apelo.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do Recurso de Apelação, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença não comporta reforma.

Em relação a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas pelos documentos que instruíram a Ação Penal, tais como Auto de Infração, Termo de Suspensão/Redução de atividade e Relatório de Avaliação Ambiental, e os depoimentos das testemunhas BALDOINO DE SOUZA BRANDÃO e GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS prestados em Juízo.

Entretanto, os Recorrentes sustentam a ausência de comprovação da calibragem do equipamento utilizado na aferição do crime.

Ocorre que constam dos autos que o equipamento utilizado foi calibrado, em 26/09/2016, com validade por 02 (dois) anos, conforme certificado n. 71460/2016, anexado ao ID n. 96612023, fl. 03 dos autos.

Como a fiscalização se deu em 28 de setembro de 2017, verifico que o equipamento se encontrava regularmente calibrado e não havendo qualquer macula ao resultado.

Já em relação ao momento da aferição, por certo que não houve qualquer fator externo a prejudicar a conclusão do resultado, inclusive, o magistrado de origem de forma fundamentada rechaçou a tese defensiva:

“Note-se que os documentos existentes nos autos no Id. 41822759 - Pág. 6/9 (Auto de Infração, Termo de Suspensão/Redução de atividade e Relatório de Avaliação Ambiental) foram lavrados por agentes públicos municipais, que quando da aferição, com equipamento apropriado, constatou a produção de ruído superior ao nível permitido para a região e para o horário.

Ademais, como bem salientado pelo Ministério Público no Id. 41822759 - Pág. 75/77 “Infere-se que a aferição ocorreu na data de 28/09/2017, com horário inicial em 22h19min17s e horário final 22h19min27s. A aferição, desse modo, durou um total de 10 (dez) segundos para a constatação dos níveis de decibéis emitidos pela fonte poluidora – de 74,8dBA.

O vídeo da câmera de segurança juntado em sede de resposta à acusação indica a data de 28/09/2017, todavia em horário diverso daquele em que realizada a aferição: enquanto a aferição se deu entre 22h19min17s e 22h19min27s, o vídeo indica o horário de 22h27min, ou seja, 10 (dez) minutos após a aferição realizada pelos Agentes Fiscalizadores.

Nesse contexto, levando-se em consideração o lapso de apenas 10 (dez) segundos para aferição sonora, totalmente viável que não houvesse tráfego no local nesse lapso de 10 (dez) segundos, que é o suficiente para que a aferição fosse realizada por completo.

[...] Ademais, no que diz respeito à alegação de que havia, no momento da aferição, tráfego de veículos – o que já restou demonstrado inverídico, visto que as imagens da câmera de segurança fazem referência à horário diverso – ainda que houvesse tráfego no local, o ruído emitido pela fonte poluidora ainda estaria acima do limite permitido por lei.

Se ao reduzir os 10% indicados para quando há tráfego no local, como ressaltado pela testemunha, ainda assim se teria identificado um nível de 67,32 decibéis, o que também se encontra acima do limite de 55 decibéis para a região.

[...] Ademais, no que diz respeito ao argumento de isolamento acústico, também não merece acolhimento. Isso porque não há provas nos autos que atestem a execução do projeto de sistema de acústica.

Muito embora juntado aos autos projeto de sistema de acústica (fls. 21/23), não é possível verificar, das informações trazidas pelos réus, que tal projeto realmente foi executado e que, portanto, o referido bar tivesse isolamento acústico à época da fiscalização realizada pela SORP.”

Nesse sentido, os elementos probatórios demonstram que a aferição ocorreu sem qualquer interferência externa, sendo constatado a fonte poluidora em 74,8dBA, quantia bem acima dos 55 decibéis permitidos para a região.

Por fim, o crime disposto no artigo 54 da Lei 9.605/98 é de natureza formal e de perigo abstrato, não sendo necessária a comprovação de dano efetivo à saúde humana, conforme entendimento do STJ:

“O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n.9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia” (STJ, EREsp 1417279/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 20/04/2018).

Dessa feita, entendo que restou seguramente comprovado a autoria e materialidade delitiva, de modo que a procedência da denúncia deve ser mantida.

Em relação a dosimetria da pena, entendo que a sentença não merece reparo.

Já que se insere dentro de um juízo de discricionariedade do magistrado julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu no caso concreto e, estando a sentença devidamente fundamentada.

Dessa feita, a pena dos Recorrentes foram fixadas em acordo com os requisitos legais e pela reprovabilidade da conduta praticada, bem como pelos predicados e condições dos Recorrentes.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator